Tribunal: TJDFT
Processo: 0005820-74.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.”.
2. “No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal.” (Acórdão 1242287, 00694617520098070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A Súmula 150 do STF definiu que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”. Deste modo, o prazo para decretar a prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material. 3.1 “Consoante preceitua a Lei no 7.357/85, a prescrição da pretensão autoral de pleitear créditos decorrentes de cártula de cheque opera-se no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação.” (Acórdão 1242287, 00694617520098070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
5. No caso, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, escoado, ainda, prazo prescricional relativo a cheque superior a 6 (seis) meses, prescrição intercorrente corretamente reconhecida.
6. Recurso conhecido e improvido.